Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROBLEMAS COM INFILTRAÇÕES. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A ré, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e o pedido contraposto para: “declarar rescindido de pleno direito o contrato entre as partes desde 12/06/2020, sem a aplicação de multa contratual ao autor. Por consequência, determino ao autor que restitua as chaves do imóvel para a Empresa ré, no prazo de 05 dias úteis, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 26,00, até o cumprimento efetivo da obrigação, que deverá ser realizada na sede da Empresa ré, mediante recibo. Julgo improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e danos morais.”. “JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contraposto, para condenar o autor a pagar para a Empresa ré o valor de R$ 307,50 (referente a 12 dias de aluguel, condomínio e seguro do mês de junho/2020), acrescido de juros a taxa de 1% ao mês, a contar da intimação do autor para apresentação de réplica (27/10/2020), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 01/07/2020. Julgo improcedentes as cobranças dos alugueres posteriormente vencidas, a partir de 01/08/2020.”.
3. Afirma que o autor/recorrido, requereu a rescisão do contrato de aluguel no dia 26/05/2020. Esclarece que não há provas nos autos de que o imóvel estava desocupado, sendo que a recorrente não tinha conhecimento desse fato. Achava que o recorrido se encontrava residindo no imóvel. Aduz que o Juízo a quo não analisou as provas dos autos. Se o recorrido não estava mais residindo no imóvel, por qual motivo ele não consignou as chaves em juízo, o que demonstra que ele estava na posse do imóvel. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação até a entrega das chaves, que ocorreu somente no dia 23/03/2021. Pugna pela reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 25095640.
5. Restou demonstrado nos autos que o recorrido entrou em contato com a recorrente para rescindir o contrato de locação e devolver o imóvel por diversas vezes. A empresa recorrente não atendia o telefone, não respondia as mensagens via whatsapp, nem os e-mails. Quando ocorria o atendimento o retorno não acontecia. O recorrido não concordou com a vistoria final do imóvel. Afirma que teve despesas com o imóvel: medidores de energia trocados, ocasionando em pagamento de conta de luz de outro morador, além de reparo na infiltração do imóvel.
6. A recorrente alega que o recorrido só entregou as chaves do imóvel no dia 23/03/2021. Aduz que informou que as chaves poderiam ser entregues, porém, os reparos no imóvel deveriam ser realizados.
7. O cerne da questão está na divergência entre o laudo inicial e o laudo final. O recorrido alega que as divergências apontadas estão equivocadas, pois, muitos problemas apontados já existiam e não foram listados no laudo inicial.
8. A recorrente aduz que o imóvel estava ocupado e requer receber os aluguéis e as despesas acessórias.
9. Verificando o laudo de vistoria final, percebe-se que o imóvel estava desocupado, ID 25095578, datado de 12/06/2020.
10. Percebe-se que desde o final de maio/2020 o autor e a sra. Joelma Moreira de Oliveira, tentavam sem sucesso realizar um acordo com a recorrente. A empresa, recorrente, somente começou a responder os e-mails e telefonemas quando o aluguel ficou atrasado. E a pergunta era sempre quando o valor seria pago.
11. As fotografias do imóvel, fazendo a comparação do antes e depois, deixam claro que o imóvel não estava em perfeito estado de conservação. Neste ponto, irretocável a sentença do Juízo a quo.
12. O locatário enfrentou problemas com infiltração no imóvel e no relógio de energia elétrica que estava trocado. Tendo, inclusive, comunicado à recorrente, porém, sem receber o atendimento necessário por parte da recorrente.
13. Causa estranheza a alegação da recorrente de que as chaves do imóvel somente foram entregues no dia 21/03/2021, informando que o imóvel se encontrava ocupado pelo recorrido. No entanto, a administradora do imóvel ficou de Junho/2020 até Março/2021, sem receber aluguel, sem buscar a posse do imóvel, aguardando, simplesmente a devolução das chaves.
14. Entendo que a recorrente não prestou serviço adequado, enquanto administradora de imóveis. O recorrido demonstrou as tentativas de entrar em contato com a recorrente, sem êxito. Portanto, a sentença não deverá ser reformada. A empresa recorrente não conseguiu comprovar suas alegações.
15. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.